Tribunal: STF
Processo: RHC 227942
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 808.703/PB, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 45)



    O recorrente narra (eDOC 52) haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que não há nenhuma prova de que seja o autor do delito. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar sua absolvição, de acordo com o art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, a Corte local considerou que, "diante das provas colhidas - a) Depoimentos de Antônio Nascimento e Isabel Cassiano do Nascimento; b) Apreensão da motocicleta subtraída; c) Depoimentos do policial José Ronaldo da Silva Freire, em solos policial e judicial; e d) Confissões extrajudiciais dos acusados - tem-se que o animus necandi para o crime de latrocínio ficou comprovado" (e-STJ fl. 23).



    Dessa forma, para se desconstituir a conclusão do Tribunal de origem, que é soberano na análise dos fatos e das provas, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, o que não é cabível na estreita via do habeas corpus”. (eDOC 45, p. 2)



    Como bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça, a absolvição do condenado demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente